Tribunal: TJMT
Processo: 0044341-88.2012.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044341-88.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), JOSE DE QUEIROZ FILHO - CPF: 022.985.541-53 (APELADO), RITA FRANCA DE QUEIROZ - CPF: 411.568.201-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - EXTINÇÃO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

RECONHECIDA DE OFÍCIO (ARTIGO 924, V, DO CPC) – NÃO OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO –
OFENSA AO 10º DO CPC E PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 487 CPC -

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA

-
NECESSÁRIA A PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA SE MANIFESTAR ACERCA DE FATO IMPEDITIVO AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - RECURSO ESPECIAL N. 1.604.612/SC – SENTENÇA ANULADA–

RECURSO PROVIDO

O artigo 10 do novo Código de Processo Civil veda o "fundamento-surpresa", ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício, configurando verdadeiro dever de consulta do juiz, concedendo às partes prévia discussão da matéria não debatida. Portanto, proferida decisão calcada em "fundamento-surpresa", deve ser reconhecida a nulidade do pronunciamento judicial, por violação à garantia da ampla defesa.

Deve o credor ser previamente intimado para opor eventual fato impeditivo à incidência da prescrição, na forma do que dispõe
os arts. 10 c/c 487, parágrafo único do CPC.

O STJ no Recurso Especial n. 1.604.412/SC prevê que antes a declaração da prescrição intercorrente não dispensa a prévia intimação da parte interessada para opor eventual argumento para afastar a incidência deste instituto jurídico.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022